Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CLÁUSULA PREVENDO O RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO EM CASO DE INADIMPLEMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de mandado de desocupação do imóvel situado no Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 03, lotes 250, 260, 270, 280, 290, 300 e 320, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório.
2. O acordo homologado por sentença consiste em título executivo judicial, de modo que sua inobservância enseja à instauração de cumprimento de sentença, consoante o art. 515, II, do CPC. 2.1. Jurisprudência: “A interpretação do acordo judicial firmado deve observar as disposições livremente pactuadas entre as partes, bem como o ordenamento processual como um todo. (...)” (07197322720188070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 18/02/2019).
3. A cláusula décima do acordo entabulado entre as partes determina que “na hipótese de descumprimento de quaisquer cláusulas do presente acordo, assegurado um prazo de tolerância e sem prejuízo dos consectários previstos no contrato de locação primitivo, ficam restabelecidos integralmente todos os itens da condenação exarada no processo 2016.01.1.094643-9”. 3.1. Assim, por força do acordo transacionado entre as partes, uma vez descumprido, o título executivo contido na sentença de ação de conhecimento voltou a reger o cumprimento de sentença.
4. A existência de créditos com relação ao ponto empresarial, ao fundo de comércio e benfeitorias não foi objeto do título executivo, portanto, não pode ser executado neste cumprimento de sentença, devendo ser objeto de demanda própria.
5. Recurso improvido.